Tribunal: TJDFT
Processo: 0729325-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ACIDENTE EM SERVIÇO E DOENÇA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o autor/agravante alega que ocupava o cargo de analista técnico – assistencial em políticas públicas e gestão governamental PPGG no Serviço de Limpeza Urbana e foi aposentado por invalidez com proventos proporcionais em 02/02/2018. Diz que a incapacidade permanente foi decorrente de acidente de trabalho, do que resulta seu direito a isenção de imposto de renda incidente em sua remuneração; e pleiteia a tutela de urgência para suspender o desconto do imposto.
2. Nos termos do art. 300, CPC, o deferimento de tutela de urgência exige a demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. No entanto, os documentos que acompanham a inicial e os respectivos argumentos sustentados na inicial não autorizam conclusão positiva quanto a probabilidade do direito, nem quanto a perigo de dano.
3. Embora o reconhecimento da “incapacidade laborativa total e permanente”, tal não se mostra suficiente para afirmar, neste momento processual, que o agravante faz jus a isenção de imposto de renda nos termos do art. 6o, XIV da Lei 7.713/88, o que demanda dilação probatória e ampla instrução processual para o fim de esclarecer se a incapacidade laborativa decorreu ou não de acidente de trabalho como alega em sua inicial. 3.1. Do mesmo modo, não se vislumbra, de plano, urgência ou risco de dano necessários a subsidiar a pretensão. Em verdade, há perigo de dano inverso, pois o deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a efetiva comprovação do direito à isenção tributária pleiteada, significaria comprometimento da arrecadação fiscal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.